Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738041-77.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VITORIA CARLA NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. ART. 318-A DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito que objetiva afastar a decisão que deferiu prisão domiciliar à ora recorrida e, em consequência, restabelecer a prisão preventiva anteriormente determinada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir, na espécie, a presença dos requisitos normativos hábeis ao deferimento da prisão domiciliar no curso do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descabida a prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do Código Processo Penal quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça. 3.1. Caso em que a ré foi denunciada pela prática de homicídio cometido por motivo torpe, com promessa de recompensa e executado de forma tal que tornou impossível a defesa da vítima. 4. O apego à proteção da prole e ao melhor interesse da criança devem ser vistos, no presente caso, com bastante cautela, uma vez que sobre a recorrida recai a acusação de ter sido justamente a mandante da morte do genitor da criança. 4.1. Certamente que a privação definitiva ao convívio com o genitor, sobretudo em condições de extrema violência, é causa de evidente trauma e angústia perante o infante, sentimentos tais que podem tanto mais serem prejudiciais, considerando o convívio com a pessoa potencialmente causadora de tamanho sofrimento. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 318, inciso V, do Código de Processo Penal, 5o e 6o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, argumentando pelo deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a recorrente é mãe e única cuidadora de criança com transtornos neurológicos complexos, necessitando de cuidado permanente e especializado, que se agrava com a ausência materna. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 318, inciso V, do CPP, 5o e 6o, ambos do ECA. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em segundo lugar, respeitada a compreensão da instância de origem, a disposição normativa contida no art. 118-A do Código de Processo Penal é definitivamente clara ao vedar a prisão domiciliar quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e no presente caso são desnecessárias maiores divagações sobre o ponto, notadamente em função da natureza do delito pelo qual denunciado a ré e, inclusive, pelas circunstâncias descritas na denúncia que não só apresentam violência, senão brutalidade no cometimento do crime. (...) Em terceiro lugar, renovadas as vênias à magistrada de origem, o apego à proteção da prole e ao melhor interesse da criança devem ser vistos, no presente caso, com bastante cautela, uma vez que sobre a recorrida recai a acusação de ter sido justamente a mandante da morte do genitor da criança. (...) Por último, como igualmente apontado pela D. Procuradoria, a criança não se encontra efetivamente desamparada, considerando a existência de familiares próximos e capazes de atender sua necessidade, ainda que ponderado o diagnóstico referido pelo Juízo singular". (ID 69762365). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A substituição por prisão domiciliar é inadmissível no caso, pois o crime foi cometido com violência, de modo que incide o óbice do art. 318-A, I, do CPP" (AgRg no HC n. 938.498/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021